Tribunal: TJDFT
Processo: 0745298-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que, em execução de título judicial, indeferiu o pedido de arresto executivo de bens dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido arresto executivo de bens dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado, devendo o exequente demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada resultaram infrutíferos.
4. Se não houve o esgotamento dos meios para a localização dos devedores e o exequente não demonstrou a existência de indícios de que os executados estejam dilapidando patrimônio no intuito de prejudicar a execução, inviável deferir o pedido de arresto executivo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.